Tribunal: TJPA
Processo: 0806784-95.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806784-95.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE AILTON JUNIOR SOUZA MAIA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Resta devidamente fundamentada a decisão que negou o direito do réu de recorrer em liberdade, amparada na garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do paciente a revelar sua inclinação ao cometimento de crimes, reforçando a conclusão pela sua manutenção no cárcere para apelar.

2. Nesse viés, plenamente
obedecido o disposto no art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, o qual ordena que “o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.”

3. Em sendo assim, não há como converter
a prisão em medidas cautelares alternativas, ante a justificada e imperiosa imposição da medida cautelar mais gravosa.

4.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e oito e trinta do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar impetrada em favor de
JOSÉ AILTON JUNIOR SOUZA MAIA
, apontando como autoridade coatora
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba
, no âmbito do qual foi condenado a pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela do crime previsto no art. 155,
caput
c/c o art. 70, todos do Código Penal
, tendo o magistrado sentenciante negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

A defesa combate a r. decisão, alegando para tanto inexistem motivos para que sua prisão seja mantida, de vez que o paciente é tecnicamente primário, com residência fixa no distrito da culpa, portanto não oferece risco de fuga.

Pontua ainda que a r. decisão ocasiona inegável e flagrante constrangimento ilegal, porquanto pautada em premissas contrárias ao posicionamento emanado do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta ser possível a revogação da prisão ou a substituição desta por medidas cautelares diversas, pois também resguardam os fundamentos do art. 312 do CPP.

Ao final, requer que a concessão da ordem em caráter liminar, com a consequente revogação da prisão decretada determinado, em consequência que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente, para que aguarde o julgamento do seu processo em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

O feito me veio redistribuído por prevenção, em virtude do recurso interposto pela defesa está sob minha relatoria. A liminar foi indeferida, bem como dispensadas as informações considerando que o feito foi perfeitamente instruído aliado ao fato do apelo se encontrar concluso para julgamento, diante disso, determinei a imediata remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

Manifestando-se nessa condição o Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, se posicionou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

In casu
, ao analisar a decisão que determinou a permanência do paciente no cárcere, enquanto aguardar o julgamento do recurso de apelação, não vislumbrei quaisquer eiva capaz de impor a sua reforma, de vez que a magistrada singular ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, demonstrou de forma sucinta, porém fundamentada a imprescindibilidade de manutenção da medida de exceção, conforme demonstra o trecho da decisão a seguir reproduzido,
in verbis
:

(...) Nego o benefício do apelo em liberdade ao réu, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

O acusado, possui outro procedimento criminais nesta comarca, estando, a propósito, preso preventivamente em processo distinto, em razão de decisão que reconheceu a necessidade de retirá-lo do meio social, considerando a relevância de manter-se a ordem pública incólume.

Assim, vejo como de extrema necessidade manter preso o sentenciado, para que cumpra a sanção penal, garantindo-se assim, a tranquilidade da comunidade local e a eficácia do comando contido nesta sentença.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do acusado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310,
caput
, II e 319).

Deixo de conceder fiança, pois, consoante transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores, há razão para a ocorrência de prisão preventiva (CPP, art. 324, IV).

(...).

Da leitura da decisão constata-se, sem margem para erro que a fundamentação apresentada pelo juízo primevo para a prisão processual do paciente mostra-se em perfeita consonância com os ditames do art. 312, do Código de Processo Penal.

Destarte, conforme consta da r. decisão, é confirmado pelo sistema informatizado deste Tribunal o paciente, além da condenação de que trata o presente HC, responde a outras ações penais no âmbito daquele Juízo, com capitulações penais diversas -, sendo duas pelo crime de homicídio, duas por tráfico de drogas já tendo sido condenado por um (Proc. nº 0005665-96.2018.8.14.0067-em grau de recurso), e dois por crime de furto. Esse fator deixa claro que o coacto possui a personalidade voltada para a prática de crimes.

Houve, portanto, obediência ao disposto no art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, o qual ordena que “o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta”.

Por outro lado, a imposição de regime inicial semiaberto não é óbice à manutenção da prisão cautelar, eis que ao iniciar o cumprimento da pena no citado regime, o condenado deverá recolher-se ao estabelecimento prisional, havendo previsão, inclusive, para realização de exame criminológico de classificação para a individualização da execução, conforme preceitua o art. 35, do CP.

No ponto, ressalto que esta e. Corte, em consonância com o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende que “a prisão preventiva está compatibilizada com o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena e não se verifica, em análise superficial, grande chance de êxito da apelação criminal em processamento” (HC n. 458.899/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1º/10/2018).

A esse respeito, trago à colação excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. POSTERIOR RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO. CONDENAÇÃO. PROIBIÇÃO DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU SOLTO PARTE DO PROCESSO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO IMPROVIDO.
1. Prescreve o art. 387, § 1º, do CPP, que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta. 2. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada, diante das particularidades do flagrante e do histórico penal do condenado, sobretudo considerando-se que o agente está foragido há mais de 4 anos. 3. A elevada quantidade de material tóxico encontrada na residência do recorrente, bem demonstra a gravidade concreta do delito e o envolvimento profundo do agente com a narcotraficância, autorizando a conclusão pela necessidade da segregação para a garantia da ordem e saúde pública. 4. Ademais, além da presente ação penal, constatou-se que o réu possui condenação anterior por roubo, circunstâncias que, diante da existência de fato novo, revelam sua inclinação ao cometimento de crimes, reforçando a conclusão pela sua manutenção no cárcere para apelar. 5. Recurso improvido. (RHC 76345/PA, Rel. Min. JORGE MUSSI 5ª Turma, julgado em 27/04/2017 DJe 12/05/2017).

No que tange ao pedido subsidiário, isto é a conversão da prisão em medidas cautelares alternativas, não há como acolher referida postulação, pois conforme ao norte referido, restou plenamente justificada, a imperiosidade da medida cautelar mais gravosa.

Pelo exposto, firme nas razões acima declinadas sou pela denegação da ordem.

É o meu voto.

Belém, 30 de julho de 2020.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 31/07/2020